Tribunal: TJDFT
Processo: 0732040-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AQUISIÇÃO VEÍCULO. RELAÇÃO DE PARENTESCO. CÔNJUGE. SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. CONHECIMENTO DA DÍVIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES. PAGAMENTO. VALOR DE MERCADO. AUSÊNCIA. BOA-FÉ AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O instituto da fraude à execução tem por escopo evitar que a parte devedora promova a dilapidação de seu patrimônio, em manifesta má-fé, com o nítido propósito de obstar a constrição patrimonial de seus bens e a satisfação do interesse do credor.
2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação válida, o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente são necessários para a configuração da fraude à execução. 2.1. Além disso, compete ao credor a demonstração da má-fé por parte do terceiro adquirente, ou seja, o conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, na hipótese de inexistência de registro da penhora.
3. Na hipótese vertente, considerando a aquisição do bem em momento posterior ao ajuizamento do Cumprimento de Sentença, a relação de parentesco (esposa) com o sócio da empresa executada, bem como a ausência de comprovação do pagamento do valor de mercado do bem, resta afastada a presunção de boa-fé da apelante na aquisição do veículo e configurada a fraude à execução.
4. Recurso conhecido e não provido.